Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712051-63.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAIR PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O JANAIR PEREIRA DOS SANTOS formulou pedido de desistência do recurso de apelação (ID 73903439). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado. Comunique-se ao douto Juízo de origem, a quem caberá a análise do pedido de expedição de alvará das quantias depositadas em conta judicial vinculada. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator